Tribunal: TJSP
Processo: 2304374-54.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Mandado de segurança. Impugnação ao Decreto Estadual no 65.415/2020, que classificou todo o Estado, entre os dias 25 a 27 de dezembro de 2020 e 1o a 03 de janeiro de 2021, na "fase vermelha" do Plano São Paulo.
Perda superveniente do interesse processual. Não ocorrência. Necessidade de julgamento de mérito.
Ressalvado o posicionamento individual deste Relator, em atenção ao princípio da

Ementa:

Mandado de segurança. Impugnação ao Decreto Estadual no 65.415/2020, que classificou todo o Estado, entre os dias 25 a 27 de dezembro de 2020 e 1o a 03 de janeiro de 2021, na "fase vermelha" do Plano São Paulo.
Perda superveniente do interesse processual. Não ocorrência. Necessidade de julgamento de mérito.
Ressalvado o posicionamento individual deste Relator, em atenção ao princípio da Colegialidade, não é aplicável, ao caso concreto, o disposto na Súmula 266 do STF.
Restaurante localizado às margens de rodovia. Serviço essencial, nos ditames do art. 3o, §1o, XII, XXII e XLIV, do Decreto Federal no 10.282/20.
Ordem concedida, convalidando-se a liminar anteriormente deferida.